Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704116-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Maria de Fátima Freire Meira Embargado: Banco do Brasil S.A. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria de Fátima Freire Meira (Id. 22575019) contra o acórdão (Id. 22425231) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (Id.18076665). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator